Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-87.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004150-87.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (EMBARGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (EMBARGADO), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (EMBARGADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (EMBARGADO), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (EMBARGADO), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (EMBARGADO), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA TIBURCIO - CPF: 046.493.071-55 (EMBARGANTE), EDILAINE BRITO - CPF: 047.923.841-33 (EMBARGANTE), ELTON DE SOUZA BRITO - CPF: 052.285.371-47 (EMBARGANTE), EMERSON ROGERIO BRITO - CPF: 043.339.481-18 (EMBARGANTE), JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 279.190.478-62 (EMBARGANTE), JULIO VARGAS TIBURCIO - CPF: 327.919.501-25 (EMBARGANTE), MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 940.818.321-53 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 695.129.221-34 (EMBARGANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS 7 HERDEIROS INGRESSARAM COM A PETIÇÃO PLEITEANDO PAGAMENTO DO DPVAT HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COTA PARTE DO 8o HERDEIRO – EMBARGOS PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição e obscuridade acaso existente na decisão.

No presente caso, embora apenas 07 herdeiros requereram o pagamento do DPVAT, conforme se infere da peça inicial, contudo, consta na Certidão de Óbito que a
de cujus
deixou
08 filhos
devendo ser resguardada a cota parte do 8o herdeiro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004150-87-2020

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADOS: JULIO VARGAS TIBURCIO E OUTROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em face do acordão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Apelante e proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados.

Nas razões Recursais a Embargante alega que existe contradição no acórdão recorrido, argumentando que no acórdão constam 8 herdeiros, porém existem 7 herdeiros no polo ativo, devendo ser resguardada a cota do 8 herdeiro, excluindo o convivente Júlio Vargas Tiburcio. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta contradição no acórdão recorrido, tendo em vista constar que o valor da indenização deve ser partilhado em 50% para o convivente da
de cujus
e o remanescente ente seus 8 herdeiros, no entanto consta apenas 7 herdeiros nos Autos.

Verifica-se da análise dos Autos que na peça inaugural consta 07 herdeiros como requerentes do pagamento do DPVAT que são:

José Luis dos Santos,

Marcos Roberto Nogueira da Silva,

Marcelo Nogueira da Silva

Adriana Nogueira da Silva Tiburcio,

Emerson Rogério Brito,

Edilaine Brito e

Elton de Souza Brito.

Quanto ao senhor Julio Vargas Tiburcio na qualidade de convivente da de
cujus
é seu meeiro na partilha do seguro objeto dos Autos.

Todavia, da análise do atestado de óbito da
de cujus
verifica-se que consta expressamente que: “A falecida convivia aproximadamente há vinte (vinte) anos com o sro Julio Vargas Tiburcio.
Deixou 08 filhos
.
Não deixou bens a inventariar e, tampouco, testamento conhecido”.

Dessa forma, assiste razão à Embargante ao alegar que deve ser resguardada a cota parte do 8o herdeiro, tendo em vista que embora na peça inicial apenas 7 herdeiros requereram o pagamento do DPVAT, porém, o atestado de óbito registra que

são 08 (oito) filhos.

Dessa forma
dou provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição existente e determinar que seja resguardada a cota parte do 8o herdeiro da
de cujus,
mediante depósito em juízo, uma vez que na petição inicial consta apenas 07 herdeiros como autores da demanda, porém, na certidão de óbito consta que são 8 (oito) filhos

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024